Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711005-35.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE IVAN DE MORAES REQUERIDO: JOSE ERNANDE DA SILVA D E S P A C H O A decisão de ID 70688879 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Não foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 71695669. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0700977-95.2022.8.07.0005. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator